Tribunal: TJES
Processo: 5006022-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA. RELATÓRIO FINAL APRESENTADO. TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. EXAURIMENTO DE SUA COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 58, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que
“extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado”
. (STF; MS-AgR 34.318; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 28/06/2017).

2.
A estreita via do
writ
de origem se mostra inadequada para o agravante questionar os trabalhos de CPI que já se encontra finalizada, sendo certo que as suas ponderações guardam relação com o eventual encaminhamento do relatório final apresentado aos órgãos competentes e a possíveis desdobramentos oriundos da investigação levada a cabo pela Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, pretensão que escapa à possibilidade de apreciação através do presente
mandamus
.

3.
Ainda que assim não fosse, observa-se que não subsistiria qualquer ato coator advindo da prorrogação dos trabalhos da mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito, posto que, conquanto o art. 58, §3º, da Constituição da República preconize que o prazo de funcionamento da CPI deva ser certo, não significa que este não possa ser estendido quando necessário para a conclusão dos trabalhos investigativos, sendo que a Suprema Corte não admite que os trabalhos ultrapassem o período da legislatura, não sendo esta a hipótese vertida no caso
sub examine
.

4.
No tocante à suposta ilegalidade decorrente do alegado impedimento do vice-prefeito da gestão anterior em atuar na comissão de inquérito, considera-se que a mesma não subsistiria, porquanto, conforme ponderou o magistrado
a quo,
o exercício do cargo de vice-prefeito não faz seu titular subscritor de todos os atos do prefeito, sendo este, em regra, o legítimo representante do poder executivo municipal para todos os efeitos.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Revogada a medida liminar deferida nesta esfera recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006022-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO ROCHA

AGRAVADO: LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO e outros (3)

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA. RELATÓRIO FINAL APRESENTADO. TÉRMINO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO. EXAURIMENTO DE SUA COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 58, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que
“extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado”
. (STF; MS-AgR 34.318; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 28/06/2017).

2.
A estreita via do
writ
de origem se mostra inadequada para o agravante questionar os trabalhos de CPI que já se encontra finalizada, sendo certo que as suas ponderações guardam relação com o eventual encaminhamento do relatório final apresentado aos órgãos competentes e a possíveis desdobramentos oriundos da investigação levada a cabo pela Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, pretensão que escapa à possibilidade de apreciação através do presente
mandamus
.

3.
Ainda que assim não fosse, observa-se que não subsistiria qualquer ato coator advindo da prorrogação dos trabalhos da mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito, posto que, conquanto o art. 58, §3º, da Constituição da República preconize que o prazo de funcionamento da CPI deva ser certo, não significa que este não possa ser estendido quando necessário para a conclusão dos trabalhos investigativos, sendo que a Suprema Corte não admite que os trabalhos ultrapassem o período da legislatura, não sendo esta a hipótese vertida no caso
sub examine
.

4.
No tocante à suposta ilegalidade decorrente do alegado impedimento do vice-prefeito da gestão anterior em atuar na comissão de inquérito, considera-se que a mesma não subsistiria, porquanto, conforme ponderou o magistrado
a quo,
o exercício do cargo de vice-prefeito não faz seu titular subscritor de todos os atos do prefeito, sendo este, em regra, o legítimo representante do poder executivo municipal para todos os efeitos.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Revogada a medida liminar deferida nesta esfera recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006022-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO ROCHA

AGRAVADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS.

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de a
gravo de instrumento
interposto por
TIAGO ROCHA
, em virtude da decisão acostada no Id
. 15390582
,
proferida nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA E OUTROS,
a qual indeferiu a medida liminar postulada, consistente na suspensão imediata de todos os efeitos jurídicos dos atos realizados pela CPI nº 04/2021, constituída por meio do processo administrativo nº 0773/2021, especialmente do seu relatório final, datado em 11/04/2022, sob pena de multa diária e demais imposições legais.

Em suas razões recursais (Id. 2898691), o agravante sustenta, em síntese, que:
i)
a demora na impetração do
mandamus
de origem não se sustenta como fundamento hábil a indeferir a tutela de urgência almejada, porquanto o prazo de impetração é de 120 (cento e vinte) dias;
ii)
o Ministério Público, após tomar ciência do inteiro teor do relatório final apresentado pela CPI 04/2021, imediatamente propôs acordo de não persecução cível, fato que demonstra a urgência na medida liminar postulada, porquanto medidas judiciais ou administrativas contra o Agravante podem ser tomadas a qualquer tempo, podendo gerar efeitos jurídicos desfavoráveis a ele;
iii)
observa-se a existência de ato coator ilícito, caracterizado pela extrapolação do prazo legal de conclusão da CPI e impedimento legal do seu presidente, que viola o princípio da legalidade, do devido processo legal, da impessoalidade, da proporcionalidade.

Ao analisar a questão em debate, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a condução do provimento recursal. Explico.

No Juízo de origem, o impetrante alegou, em síntese, que:
a)
é o atual Prefeito do Município de São Gabriel da Palha, legislatura de 2021/2024 e, em 04/08/2021 fora protocolizado na Câmara Municipal requerimento de criação da CPI nº 04/2021, para apurar suposta irregularidade administrativa referente ao pagamento feito pelo governo municipal à empresa Vitória Telecom – LTDA, processo administrativo PA nº 0773/2021;
b)
a solicitação foi assinada pelos vereadores Getson Freitas, Getúlio Andrade Loureiro, José Roque de Oliveira e os vereadores, aqui impetrados, Leonardo Luiz Valbusa Bragatto e Tiago dos Santos;
c)
a matéria foi pautada na sessão ordinária no dia 17/08/2021 e aprovada por unanimidade e, mediante ato da Mesa Diretora, em 19/08/2021 foi instalada a CPI nº 04/2021, que apresentou extemporaneamente relatório final em 11/04/2022;
d)
o prazo inicial da CPI nº 04/2021 era de 120 dias, sendo que houve pedido de prorrogação por mais 60 dias, devidamente aprovado pelo plenário da Câmara de Leis;
e)
os impetrados extrapolaram o prazo máximo de duração da CPI, o qual era de 180 dias, pois a data inicial da contagem do prazo foi o dia da instalação, que seu deu em 19/08/2021, mediante o ato nº 023 da Mesa Diretora, e o relatório final de conclusão das atividades somente se deu em 11/04/2022;
f)
apesar de, em regra, se excluir da contagem do prazo os dias de recesso parlamentar, que ocorre entre 21/12 a 13/02, a CPI nº 04/2021 não suspendeu o seu funcionamento no período correspondente, sendo que designou oitivas/audiências, notificou testemunhas e promoveu impulso oficial no processo administrativo, sendo que, em razão da continuidade das diligências investigativas no período, o prazo da CPI continuou a fluir;
g)
a CPI nº 04/2021 perdurou ilegalmente pelo tempo total de 236 dias, sendo que o prazo legal era de 180 dias;
h)
a percepção, pela empresa Vitória Telecom, dos valores questionados na CPI nº 04/2021, se deu em razão da prestação dos serviços realizados na legislatura anterior, ou seja, de 2017/2020, período em que o presidente da CPI, impetrado Leonardo, exercia o cargo de vice-prefeito, fato que gera seu impedimento para atuar na comissão de inquérito.

O Magistrado
a quo,
ao se deparar com o pedido de concessão de medida liminar, consistente na suspensão de todos os efeitos jurídicos dos atos realizados pela CPI nº 04/2021, o indeferiu, sob os seguintes argumentos:

“Pois bem, navegando pelos autos, observo, através dos documentos trazidos aos autos, que não restou demonstrado o risco de dano de difícil reparação que reclame decisão liminar.

Em 11/04/2022, as atividades da CPI foram encerradas com o relatório conclusivo, sendo que o mandado de segurança foi ajuizado apenas em 08/06/2022. Ainda que a CPI tenha extrapolado o prazo estipulado, não verifico caracterizada a urgência para concessão da liminar antes da oitiva da autoridade coatora, não havendo óbice para que seja aguardado o contraditório, pela ausência de prejuízo, especialmente pela falta de provocação da instância administrativa quanto à nulidade que ora alega.

Isso porque o relatório final da CPI não gera efeitos por si só, dependendo de ato posterior do Ministério Público ou da própria Câmara Municipal, para promoção de qualquer tipo de sanção.

Não vislumbro de imediato o impedimento legal do presidente da CPI apenas pelo fato de ter sido vice-prefeito na legislatura anterior, apesar de ter havido prestação de serviços pela empresa Vitória Telecom LTDA neste período, pois o objeto da CPI é apurar se o valor pago por indenização em favor da empresa Vitória Telecom LTDA é compatível com os preços de serviços de igual categoria praticados pelo mercado. Além disso, o exercício do cargo de vice-prefeito não faz seu titular subscritor de todos os atos do prefeito.

Portanto, inexiste a verossimilhança do direito quanto à alegação de impedimento do presidente da CPI”.

Pois bem.

Com efeito, o Constituinte conferiu ao Legislativo prerrogativas, dentre as quais, de investigar, através de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), atos do governo, em observância aos princípios da legalidade e da moralidade da Administração Pública.

Sendo o poder-dever de fiscalizar uma das funções típicas do Poder Legislativo e, tendo a Constituição da República, em seu artigo 58, §3º, autorizado a criação de comissões parlamentares de inquérito pela Câmara Federal, pelo Senado, ou por ambas as Casas do Congresso, com o fim de apurar fatos que competem ao Poder Legislativo Federal, em face do princípio da simetria, impõe-se o reconhecimento de tal prerrogativa, também, às Câmaras Municipais, para que, dentro dos limites legais, possam investigar questões de competência e de interesse de seus respectivos Municípios.

In casu
, o recorrente imputa falhas que maculariam os efeitos jurídicos dos atos realizados pela mencionada CPI n. 04/2021, ou seja, a extrapolação do prazo legal de conclusão e o impedimento legal de seu presidente, o agravado Leonardo Luiz Valbusa Bragatto, postulando, desta forma, a suspensão dos seus efeitos, para que não esteja sujeito à adoção de medidas judiciais e administrativas em seu desfavor.

Entretanto, o excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que
“extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado”
.
(STF; MS-AgR 34.318; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 28/06/2017).

Nesse contexto, observa-se que a jurisprudência da Suprema Corte considera prejudicada a ação de mandado de segurança sempre que, ajuizada contra Comissões Parlamentares de Inquérito, venham estas a ser declaradas extintas em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO. DIREITO À INTIMIDADE. CPI DA PANDEMIA DA COVID-19. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS. RELATÓRIO FINAL. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. NÃO PROVIMENTO. 1.
Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus
. [...] (STF; MS-AgR 38.154; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 05/05/2022; Pág. 44)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 1.
Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração
e, como consequência, resta prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto. Precedentes. [...] (STF; MS-AgR 38.127; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 14/06/2022; Pág. 43)

Seguindo esta mesma corrente de entendimento, colhe-se o seguinte julgado oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA DOS VEREADORES DE ARACRUZ. CPI. CPI DO LIXO. RELATÓRIO FINAL VOTADO. FINDOS OS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO MANDAMUS. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA COGNOSCIVEL EX OFFÍCIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO PELAS CONTRARRAZÕES. AS MATÉRIAS RELATIVAS A CONDIÇÕES DA AÇÃO SÃO PASSÍVEIS DE CONHECIMENTO EX OFÍCIO (MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA) POR PARTE DO JUIZ OU DO TRIBUNAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INOVAÇÃO EM CASO DE SUA ARGUIÇÃO POR QUALQUER DAS PARTES. NÃO É RECENTE O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF NO SENTIDO DE QUE FINDOS OS TRABALHOS DE SUA CPI HÁ PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE EM EVENTUAIS MANDADOS DE SEGURANÇA QUE TENHAM SIDO IMPETRADOS CONTRA ATOS ADVINDOS DA CPI, JÁ QUE COM A VOTAÇÃO DE SEU RELATÓRIO FINAL, INDEPENDENTE DE APROVAÇÃO, A COMISSÃO DESFEITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO. TÉRMINO DOS TRABALHOS INVESTIGATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO. 1.
Extinta a CPI com a conclusão dos seus trabalhos, e com ela, o ato coator acoimado de ilegal e abusivo, resta cessada a causa determinante da impetração
e, como consequência, resta prejudicado o mandamus pela perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Ainda que perdurados os efeitos do ato impugnado, cabe à parte recursal invocar nova tutela jurisdicional, em face de novo ato coator que, respaldado por situações fáticas concretas, efetive a ameaça de ocorrência de ilícito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. (MS 34129 AGR, Relator(a): Min. Edson FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019). Pelo exposto,
considerando ter ocorrido a conclusão dos trabalhos da CPI do Lixo por meio do Processo Administrativo nº 705/2017, com a votação em sessão ordinária de seu relatório final na Câmara dos Vereadores de Aracruz, CONHEÇO do recurso de apelação e ACOLHO a arguição de ausência de interesse processual
, suscitada nas contrarrazões, para REFORMAR a sentença que denegou a ordem por falta de direito líquido e certo, a fim de reconhecer a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, extinguindo-o sem o julgamento do mérito (art. 354, c/c art. 485, VI do CPC). Outrossim, JULGO PREJUDICADAS a análise de todas as demais razões do recurso de apelação ante a extinção do processo. Mantida a condenação do apelante nas custas processuais. Sem condenação em honorários de advogado por tratar-se de mandados de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512, do STF). (TJES; Apl 0003135-76.2018.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 25/06/2019; DJES 05/07/2019)

Sendo assim, a estreita via mandamental

se mostra inadequada para o agravante questionar os trabalhos de CPI que já se encontra finalizada, sendo certo que as suas ponderações guardam relação com o eventual encaminhamento do relatório final apresentado aos órgãos competentes e a possíveis desdobramentos oriundos da investigação levada a cabo pela Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, pretensão que escapa à possibilidade de apreciação através do presente
mandamus
.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, observa-se que não subsistiria qualquer ato coator advindo da prorrogação dos trabalhos da mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito, posto que, conquanto o art. 58, §3º, da Constituição da República preconize que o prazo de funcionamento da CPI deva ser certo, não significa que este não possa ser estendido quando necessário para a conclusão dos trabalhos investigativos, sendo certo que a Suprema Corte não admite que os trabalhos ultrapassem o período da legislatura, não sendo esta a hipótese vertida no caso
sub examine
.

Vejamos:

EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento, em caráter preventivo, contra ameaça de constrangimento à liberdade de locomoção, materializada na intimação do paciente para depor em CPI, que contém em si a possibilidade de condução coercitiva da testemunha que se recuse a comparecer, como, no caso, se pretende ser direito seu. [...] 3.
A duração do inquérito parlamentar - com o poder coercitivo sobre particulares, inerentes à sua atividade instrutória e a exposição da honra e da imagem das pessoas a desconfianças e conjecturas injuriosas - é um dos pontos de tensão dialética entre a CPI e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada à lei do que aos regimentos: donde, a recepção do art. 5º, § 2º, da L. 1579/52, que situa, no
termo final de legislatura em que constituída, o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito
. [...] (HC 71193, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/1994, DJ 23-03-2001 PP-00085

EMENT VOL-02024-02 PP-00426)

No tocante à suposta ilegalidade decorrente do alegado impedimento do vice-prefeito da gestão anterior em atuar na comissão de inquérito, considera-se que a mesma não subsistiria, porquanto, conforme ponderou o magistrado
a quo,
o exercício do cargo de vice-prefeito não faz seu titular subscritor de todos os atos do prefeito, sendo este, em regra, o legítimo representante do poder executivo municipal para todos os efeitos.

Nesse contexto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada, ao passo que revogo, por consequência, os efeitos da medida liminar deferida no Id. 3275727.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento